Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, observo que a Audiência de Conciliação foi marcada para o dia 03.12.2020, conforme certidão constante no ID 73860237. Outrossim, aguarde-se a sua realização. Até a referida data, os autos do presente recurso deverão aguardar na secretaria da e. 5a Turma Cível. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 17:11:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator